Tribunal: TJSP
Processo: 0010862-25.2011.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela antecipada. Alegação de emissão de poluentes atmosféricos e barulho excessivo provocados pela atividade industrial da empresa Ré. Sentença de parcial procedência da ação que apreciou detalhadamente todo o conjunto probatório dos autos, fazendo

Ementa:

Apelação. Responsabilidade civil. Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela antecipada. Alegação de emissão de poluentes atmosféricos e barulho excessivo provocados pela atividade industrial da empresa Ré. Sentença de parcial procedência da ação que apreciou detalhadamente todo o conjunto probatório dos autos, fazendo análise minuciosa dos fatos e provas apresentados. Caderno probatório que demonstra que efetivamente houve, à época dos fatos narrados na inicial, excessiva produção de fuligem e poeira por parte da empresa Ré, bem como, excesso de ruídos causados por máquinas. Danos morais "in re ipsa" caracterizados. "Quantum" indenizatório corretamente arbitrado, que atende à dupla finalidade, compensatória e sancionatória, sem constituir enriquecimento indevido. Danos materiais não comprovados. Impossibilidade de ressarcimento de dano hipotético. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSOS DESPROVIDOS.